Tribunal: TJMT
Processo: 1020308-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1020308-28.2021
Agravante: Águas de Marcelândia S. A.
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Águas de Marcelândia S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000335-85.2020.8.11.0109, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Marcelândia, AGER – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop e Águas de Marcelândia S. A., que deferiu parcialmente o pedido de liminar, para determinar que os Requeridos:
4.1) cumpram as obrigações contratuais firmadas para implementar a rede sanitária de esgoto no Município de Marcelândia, com início no prazo de 60 (sessenta dias) e término no prazo de 12 (doze) meses; Fornecimento de água adequada aos padrões legais de potabilidade, com início no prazo de 60 (sessenta) dias e término no prazo de 12 (doze) meses, bem como não interrompa o abastecimento de água sem o devido e prévio comunicado aos consumidores, no prazo de 10 (dez) dias;
4.2) que providenciem as devidas e regulares licenças ambientais para a realização da atividades de manutenção, captação, distribuição e tratamento de água, no prazo de 6 (seis) meses;
4.3) instaurem procedimento administrativo sancionador para apurar ato ilícito da concessionária de Águas de Marcelândia-MT, em razão do contrato de concessão de abastecimento de água, no prazo de 30 (trinta) dias.
Fixo multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, na hipótese de descumprimento da presente ordem, havendo possibilidade de majoração, caso haja necessidade, inclusive por meio de penhora on line (sistema Bacenjud).
Em sede de embargos de declaração opostos pela ora Agravante, a Magistrada Singular alterou em parte a decisão liminar, passando a constar que:
4.1) Deve a AGUAS DE MARCELÂNDIA cumprir as obrigações contratuais firmadas para implementar a rede sanitária de esgoto no Município de Marcelândia; Fornecimento de água adequada aos padrões legais de potabilidade, bem como não interrompa o abastecimento de água sem o devido e prévio comunicado aos consumidores;
4.2) Cumpre ao MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA e, subsidiariamente a AGUAS DE MARCELÂNDIA providenciar as devidas e regulares licenças ambientais para a realização da atividades de manutenção, capitação, distribuição e tratamento de água;
4.3) AGER-SINOP e MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA instaurem procedimento administrativo sancionador para apurar ato ilícito da concessionária de Águas de Marcelândia-MT, em razão do contrato de concessão de abastecimento de água.
Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da presente decisão, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), podendo ser alterado em caso de reiterado descumprimento.
Aduz, em síntese, que o Ministério Público do Estado do Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em face da concessionária Águas de Marcelândia, do Município de Marcelândia e da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER Sinop, alegando supostas irregularidades na prestação e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, prestados pela concessionária Agravante, por delegação do Município e regulação da AGER Sinop.
Destaca a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público não estavam preenchidos, uma vez que ausente tanto a probabilidade do direito, como também o perigo de dano.
Afirma que, encontra-se impossibilitada de dar cumprimento à obrigação de implementação de rede sanitária de esgoto, em razão de o Município de Marcelândia não ter adotado as providencias necessárias à obtenção (declarar de utilidade pública e desapropriar) área adequada para a construção da estação de tratamento de esgoto e à obtenção das autorizações ambientais para a implantação do sistema de esgotamento sanitário, cuja obrigação teria sido prevista na Clausula 8a do Contrato de Concessão e no art. 29 da Lei no 8.987/95.
Sustenta que, não há qualquer desídia por parte da Concessionária Agravante, que há tempos vem instando o Município de Marcelândia a disponibilizar área adequada para implantação da estação de tratamento de esgoto; sendo que, durante o trâmite do inquérito civil, teria sido apresentada petição informando estudos realizados e indicando área para que o Município de Marcelândia desapropriasse e até mesmo oferta para que a concessionária Agravante arcasse com o custo e depois fosse ressarcida pelo Município de Marcelândia, por meio de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Porém, sem sucesso, até hoje não há definição de área para alocação da estação de tratamento de esgoto
Afirma que, o Município reiteradamente rejeita as áreas, indicando, por sua vez, a implantação daquela estação em área inapropriada, perto de centro populacional, propícia à emissão de odores e sem disponibilidade hídrica para lançamento de efluentes, sendo que a justificativa econômica pelo órgão suscitada – por já ter permutado uma área no passado – não pode prevalecer.
Argumenta que, se a rede sanitária de esgoto fosse implantada antes da construção da estação de tratamento, ocorreriam recorrentes extravasamentos de esgoto em vias públicas e residências dos usuários, causando prejuízos e transtornos aos envolvidos.
Frisa, ainda, que, a omissão do Município de Marcelândia foi reconhecida pelo próprio Tribunal de Contas de Mato Grosso, nos autos do procedimento no 19.767-0/2016, objetivando a obtenção de intervenção para firmar Termo de Ajuste de Gestão com o Município de Marcelândia, diante de diversos descumprimentos contratuais por parte do ente público, entre elas, as obrigações de implantação do esgotamento sanitário e, até mesmo, o seu inadimplemento frente às tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água.
Alega, que, mesmo de forma subsidiária, a obrigação prevista no item 4.2 da decisão agravada em relação à Agravante não merece prosperar, pois incumbe ao Município de Marcelândia a obrigação de providenciar as licenças ambientais para a atividade de manutenção, capitação, distribuição e tratamento de água.
Defende, também, a falta de interesse em agir em relação à determinação de obtenção das licenças ambientais, porquanto antes mesmo da propositura da demanda, mesmo sem ser sua obrigação, a Concessionária Agravante já as teria providenciado, em razão da falta de iniciativa do poder concedente, as quais já teriam sido emitidas, para a atividade de manutenção, capitação, distribuição e tratamento de água.
Ressalta, que, em relação à obrigação de fornecer água segundo os padrões de potabilidade e sem interrupções, os próprios relatórios que constam nos autos do inquérito civil demonstram que a qualidade da água fornecida é adequada, estando dentro níveis permitidos pela legislação e que as supostas interrupções do serviço público de abastecimento de água nunca teriam ocorrido sem o aviso prévio aos usuários.
Por essas razões, consignando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.
No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja revogada a decisão agravada, indeferindo, por consequência, a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão quanto ao prazo para a concessionária agravante implantar a rede de esgotamento sanitário tem início após o Município de Marcelândia providenciar as respectivas licenças ambientais e disponibilizar, formalmente, à concessionária agravante a área para construção da estação de tratamento; ou para promover a dilação do prazo para 36 meses após a disponibilização da área para construção da estação de tratamento de esgoto e licenciamento ambiental e ainda para reduzir a multa diária e o limite máximo arbitrado pelo Juízo a quo, em caso de descumprimento da tutela de urgência.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Acostou-se no ID n. 108841487 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.
É a síntese do necessário.
Decido.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil prevê que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e o artigo 995, parágrafo único do mesmo diploma legal estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ressalto, ab initio, a inviabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. Assim, deixo de apreciar as alegações da Agravante que revolvem o mérito da Ação Civil Pública, em especial a arguição de que a omissão do Município de Marcelândia foi reconhecida pelo próprio Tribunal de Contas de Mato Grosso, nos autos do procedimento no 19.767-0/2016, por não ter sido submetido ao exame do Juízo Singular.
Como se sabe, não se olvida que o saneamento básico se trata de serviço público essencial, e por essa razão deve ser garantido e zelado pelos entes federativos e pelas respectivas concessionárias de serviço público em sua integralidade e universalidade, conforme previsão do art. 23, IX, da Constituição Federal, sendo admitido o controle judicial quando demonstrada a indevida omissão de dever constitucionalmente garantido.
A propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO.
1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido no ato judicial atacado, sob pena de supressão de instância.
2. Mitiga-se a regra pela qual não se admite a concessão de liminar satisfativa e irreversível contra a Fazenda Pública quando os bens a serem tutelados com o deferimento da medida forem mais valiosos que a proteção ao erário.
3. Em conformidade com o art. 225 da Carta Magna, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
4. A coleta e destinação dos esgotos urbanos é espécie de serviço público geral ou universal, o qual é prestado a todos os cidadãos e, por se tratar de serviço essencial, inserido no direito social ao saneamento básico, deverá ser prestado de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
(TJ-GO - AI: 03794068520208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021). [Destaquei]
Da análise dos autos, observa-se, a priori, que, a probabilidade do direito em favor da concessionária Agravante se mostra duvidosa, porquanto, observa-se dos documentos colacionados nos autos de origem, produzidos em sede de inquérito civil SIMP n. 000668-064/2009, a existência de fortes indícios de que o inadimplemento contratual tenha se dado ao menos de forma concorrente pelo ente público municipal e pela concessionária Agravante; especialmente porque, apesar de a Agravante defender que a instalação da rede de esgoto ainda não teria sido viabilizada por culpa exclusiva do Município de Marcelândia, em decorrência de não ter promovido a liberação de área técnica viável à implantação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE e de não ter providenciado as respectivas licenças ambientais, não se vislumbra expressamente no instrumento contratual (ID n. 34408368 – autos de origem) que tais atribuições competiriam de forma exclusiva ao ente público municipal.
Veja-se:
(...) CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objetivo a concessão, pela concedente à CONCESSIONÁRIA, dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos sanitários na cidade de Marcelândia e distrito de Analândia, incluindo a captação de água bruta, o bombeamento, adução, tratamento, reservação e distribuição de água tratada, a coleta, o transporte, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, conforme previsto no edital.
Parágrafo único – Fazem parte do objeto da presente Concessão todas as obras necessárias à prestação dos serviços ora concedidos, bem como aquelas necessárias para que a CONCESSIONÁRIA cumpra as obrigações por ela assumidas neste instrumento.
(...)
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÇOES DA CONCESSIONÁRIA
Constituem obrigações da concessionária, além dos encargos que são fixados no art. 31 da Lei Federal 8.987/95:
I – Prestar serviço adequado, na forma prevista em Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato;
(...)
IV – Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;
(...)
VI – Promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo Poder Concedente conforme previsto no edital e no contrato;
(...)
Parágrafo Segundo –
(...)
3. Efetuar, durante o prazo de concessão, todas as obras necessárias ao cumprimento integral das obrigações por ela assumidas, de forma a executar plena e satisfatoriamente, os serviços ora concedidos.
(...)
5. Zelar pela proteção dos recursos naturais e ecossistemas de qualquer forma envolvidos nos serviços concedidos, respondendo pelo assessoramento à coletividade na preparação dos dossiês exigidos pelos agentes de proteção ao meio ambiente;
(...)
8. Responder pelo integral cumprimento das regulamentações vigentes no País, em especial quanto às obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributárias, securitárias, fiscais, comerciais, civis e criminais, relacionadas, direta ou indiretamente, aos serviços ora concedidos.
(...)
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
Constituem obrigações da Prefeitura Municipal na qualidade de Poder Concedente, além dos encargos previstos no artigo 29 da Lei Federal n. 8.987/95:
I – Regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação;
II – Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
III – intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;
IV – Extinguir a concessão, na forma prevista no contrato;
V – Homologar reajustes e proceder a revisão das tarifas na forma da Lei, das normas pertinentes e do contrato;
VI – cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais;
VII – zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar-se e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até 30 dias, das providencias tomadas;
VIII - declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;
IX - declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;
X - estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio-ambiente e conservação;
XI - incentivar a competitividade; e
XII - estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos ao serviço.
Destaca-se, ainda, que. apesar das inúmeras tratativas em sede de inquérito civil instaurado no ano de 2010 pelo Ministério Público Estadual no sentido de entabular Termo de Ajustamento de Conduta com o ente público Municipal e com a Concessionária Agravante em decorrência da constatação de diversas irregularidades na execução do contrato, dentre elas, a ausência de licenças ambientais, a não execução das obras de construção da rede de tratamento de esgoto sanitário nos termos previstos no contrato de concessão e a falha na prestação de serviço de fornecimento de água de forma contínua, sem interrupções e com a comunicação regular de interrupção aos usuários, observa-se que tanto o ente público Municipal, como a Concessionária Agravante evidenciaram a ausência de interesse em dar efetiva solução à questão, pois ao longo de diversos anos se mantiveram rígidos em atribuir a eventual falha na prestação do serviço à parte adversa, sem qualquer acordo sobre o local inicialmente indicado pela municipalidade para a construção da estação de tratamento de esgoto.
Ademais, não obstante a Concessionária Agravante tenha demonstrado que providenciou a Licença de Operação para a atividade de Sistema de Captação, Tratamento e Distribuição de Água perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (ID n. 38576549 - Pág. 2 – autos de origem), tal situação por si só, não afasta, a princípio, o interesse de agir do órgão ministerial, pois a referida licença foi concedida com diversas condicionantes de pendências indicadas no Parecer Técnico n. 111017/CINF/SUIMIS/2017.
Nesse aspecto, havendo controvérsia sobre o efetivo cumprimento pela Concessionária Agravante dos deveres atribuídos no mencionado contrato de concessão, não há como se atribuir o efeito suspensivo pretendido, sobretudo porque resta incontroverso nos autos que as atividades desenvolvidas pela concessionária Agravante estavam sendo realizadas sem licenças ambientais, o que foi inclusive objeto de autuação por infração ambiental pela SEMA (ID n. 34408368); caracterizando o perigo da demora a autorizar o deferimento da tutela de urgência.
Frisa-se, também, que, na hipótese dos autos, resta demonstrada a razoabilidade do prazo fixado para o cumprimento da decisão de antecipação de tutela, especialmente se considerado que o contrato de concessão de serviço público foi firmado há mais de 17 anos e o meio ambiente vem sofrendo danos de difícil reparação, cujos impactos se agravam na medida em que se acumulam e, consequentemente, a população é exposta a condições de risco para a saúde e para o bem estar.
Nesse aspecto, sem prejuízo de uma melhor análise por ocasião do mérito do presente recurso, entendo que se mostra inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora